Tribunal: TJDFT
Processo: 0752379-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. OXIGENOTERAPIA. FALTA DE ESTOQUE. DECISÃO JUDICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESSARCIMENTO DEVIDO. TEMA No 1.033 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face de sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para: “CONDENAR o Distrito Federal a arcar com os custos da oxigenoterapia dispensada a Venâncio Pereira de Souza e custeado por MARIA DE LOURDES RIOS DE SOUZA, parte autora, no importe de R$ 3.030,00 (três mil e trinta reais)”.
3. Nas razões recursais, o ente distrital sustenta que não ocorreu conduta ilícita por parte da Administração Pública, a ensejar a sua responsabilização pelo ressarcimento das despesas com o tratamento de oxigenoterapia, porquanto a obrigação foi assumida livremente pela autora/recorrida com entidade particular. Aduz que não negou o tratamento médico ao cônjuge da autora, mas não foi possível fornecê-lo diante da reserva do possível. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral ou, quando não, que seja determinada a observância do Tema no 1.033 do STF na elaboração dos cálculos.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 62605967). A recorrida pugna pela confirmação da sentença.
5. Segundo o entendimento jurisprudencial dominante, o ente público somente deve ser responsabilizado por custear as despesas médicas oriundas de entidade privada quando decorrentes de sua negativa ou inércia em oferecer o tratamento adequado na rede pública (culpa anônima/falta do serviço).
6. Em consulta aos autos no 0758201-55.2022.8.07.0016, verifica-se que o cônjuge da recorrida compareceu em consulta na rede pública de saúde em 21/10/2022, ocasião em que foi prescrito o tratamento de oxigênio domiciliar (ID 43958864, pág. 7-8 dos autos no 0758201-55.2022.8.07.0016), sendo cadastrado no programa de oxigenoterapia domiciliar em 14/10/2022.
7. A Defensoria Pública do DF solicitou o referido tratamento, por meio de ofício expedido à Central de Regulação de alta complexidade e Núcleo de Atenção Domiciliar da superintendência regional centro-sul, e recebeu a informação da impossibilidade do fornecimento da oxigenoterapia domiciliar diante do término do contrato de prestação de serviços, sem estimativa de tempo de espera, embora em andamento dois processos administrativos para a contratação de empresa de oxigenoterapia (ID 43958864, pág. 11-12 dos autos no 0758201-55.2022.8.07.0016).
8. Diante da incerteza quanto à disponibilização do tratamento prescrito ao cônjuge da autora, foi firmado contrato de locação com entidade privada em 25/10/2022, para assegurar a qualidade de vida do paciente (ID 62605144, pág. 11-22).
9. A despeito do deferimento parcial da tutela de urgência para determinar que o ente distrital providenciasse o fornecimento do equipamento, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, o DF se manteve inerte.
10. E em 23/01/2023 foi proferida sentença nos autos no 0758201-55.2022.8.07.0016, julgando parcialmente procedente o pedido para, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, imputar ao ente distrital a obrigação de fornecer o oxigênio domiciliar vindicado. A implantação do oxigênio domiciliar, no entanto, ocorreu somente em 07/04/2023 (ID 62605152).
11. Nesse contexto, deve o Estado realocar recursos suficientes para assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como implementar políticas públicas, a fim de suprir o seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível. E inexistindo condições de implementar o serviço de saúde, o ente público deve custear o tratamento em rede privada.
12. Na hipótese específica da oxigenoterapia, é recorrente a afirmação por parte do Distrito Federal acerca da impossibilidade de fornecer o serviço, em razão da ausência de estoque e da existência de procedimentos licitatórios em andamento para contratação de empresas de oxigenoterapia, sem previsão de prazo para sua conclusão.
13. Outrossim, o paciente não pode aguardar indefinidamente para ter acesso ao tratamento que necessita, sob pena de violação à sua dignidade, justificando a iniciativa pelo custeio por conta própria, ante o seu estado de vulnerabilidade e por necessitar dos equipamentos de oxigênio em tempo hábil.
14. Destarte, impõe-se reconhecer a responsabilidade estatal pelo custeio das despesas realizadas pela autora/recorrida, assegurada a aplicação do Tema no 1.033 do STF, quanto ao alcance da obrigação do Distrito Federal pelo pagamento das despesas do tratamento com entidade privada, para reconhecer que deve ser adotado o mesmo critério para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.
15. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para assegurar a aplicação do Tema no 1.033 do STF na elaboração dos cálculos relativos ao ressarcimento das despesas efetuadas com a locação dos equipamentos de oxigenoterapia com entidade privada, ou seja, deve ser adotado o mesmo critério para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.
16. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.